Tribunal: TJSP
Processo: 2026370-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de prestação de contas julgada procedente na primeira fase - Contrato de alienação fiduciária - Pretensão à ciência do saldo resultante da venda do veículo em leilão extrajudicial - Falta de Falta de interesse de agir - Inocorrência - Dever do banco de prestar contas - Admissibilidade Aplicação do art. 2o do Decreto Lei 911/69, com a redação da Lei 13.043/14 -

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de prestação de contas julgada procedente na primeira fase - Contrato de alienação fiduciária - Pretensão à ciência do saldo resultante da venda do veículo em leilão extrajudicial - Falta de Falta de interesse de agir - Inocorrência - Dever do banco de prestar contas - Admissibilidade Aplicação do art. 2o do Decreto Lei 911/69, com a redação da Lei 13.043/14 - Primeira fase reconhecida - Condenação nas verbas de sucumbência devida - Decisão mantida - Recurso não provido.